Tribunal: TJPA
Processo: 0812254-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812254-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0812254-10.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

IMPETRANTE: IGOR FARIA FONSECA (OAB/PA Nº 13.226-B)

PACIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 228, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 158, §§ 1º e 3º; 171 e 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 –
A ação penal se encontra em regular andamento diante das demandas surgidas pela complexidade intrínseca ao processo, uma vez que se trata de feito de alta complexidade, no qual se apuram as condutas de seis indivíduos acusados de compor facção criminosa para a prática de diversos – e graves – delitos.

3 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Igor Faria Fonseca, em favor de
Luis Carlos dos Santos Mota
, que responde a ação penal nº 0006395-65.2019.8.14.0005 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 228, parágrafo único (associação criminosa); 157, §2º, II e V, §2º-A, I (roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo); 158, §§ 1º e 3º (extorsão qualificada); 171 (estelionato) e 150, §1º (violação de domicílio), todos do Código Penal, além dos arts. 12 (posse de arma de fogo de uso permitido) e 16, parágrafo único, IV (posse de arma de fogo com numeração raspada), da lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“o paciente encontra-se preso desde o dia 27/06/2019, portanto, há quase 1 ano e 6 meses, sem que tenha havido qualquer audiência”
, ressaltando que
“[t]al fato (adiamento da audiência de instrução) vem se persistindo desde a data em que o acusado fora preso, sendo que até a presente data não fora realizada qualquer audiência de instrução, vez que a mesma fora remarcada por 08 (oito vezes) ao longo do corrente ano”.

Alega, ainda, a ausência de fundamentos idôneos na decisão constritiva, sustentando que a prisão preventiva
“somente se justifica quando houver absoluta NECESSIDADE, demonstrada através de fatos concretos contidos nos autos, não bastando meras divagações de cunho poético ou teórico”
.

Ressalta, por fim, que é
“fundamental que a prisão antes de sentença condenatória irrecorrível se mostre absoluta e concretamente NECESSÁRIA para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. Logo, porque tem natureza nitidamente cautelar e erige-se em medida de extremada exceção, é imprescindível que se verifique o fumus boni juris e o periculum in mora demonstrando a NECESSIDADE da custódia preventiva”.

Por esses motivos, pugna pela:

“1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente.

2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, para que o Paciente possa aguardar em liberdade o desfecho da ação penal movida pela justiça pública.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indicou a minha prevenção, em razão do
habeas corpus
nº 0802468-39.2020.8.14.0000, do qual fui relator.

Recebidos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para parecer (Id. nº 4.162.805).

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 4.187.107).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação. (Id. nº 4.272.918).

É o breve

relatório
.

VOTO

Primeiramente, averbo que a via eleita
não mais
comporta a apreciação da tese de ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois, como destacado na decisão que negou o pedido liminar, essa questão foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0802468-39.2020.8.14.0000 – com os mesmos argumentos apresentados nesta ordem, que foi julgado e denegado pela Seção de Direito Penal, cuja ementa foi assim publicada no dia 18.06.2020:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 228, PARÁGRAFO ÚNICO; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 158, §§ 1º e 3º; 171 e 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, já que, além de responder a outro processo, os autos dão conta que o paciente faz parte de facção criminosa e se associou a outras 5 pessoas com o fim de praticar diversos crimes.

2. O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1.O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes, uma vez que são 6 denunciados.

3. Ordem denegada.” (grifei)

Portanto, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à questão, constata-se que, neste particular, a pretensão deduzida na impetração configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017 - grifei).

Ante tais considerações,
não conheço do pedido neste ponto
.

Quanto ao excesso de prazo sustentado, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde 27.06.2019, é preciso que atentar para as peculiaridades do caso em questão, uma vez que
o prazo para a conclusão da instrução processual não pode ser tomado com base em critérios matemáticos absolutos
, que desatenderiam os objetivos da jurisdição.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Nesse sentido, conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda, que melhor ser debruçou sobre o tema da dimensionalidade do tempo ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de “razoável duração do processo” passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada a priori, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos.”
(grifei)

Nesse contexto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, pois, uma vez compulsados os autos, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento diante das demandas surgidas pela complexidade intrínseca ao processo, uma vez que se trata de feito de alta complexidade, no qual se apuram as condutas de seis indivíduos acusados de compor facção criminosa para a prática de diversos – e graves – delitos.

Instado a prestar informações sobre o feito, o magistrado
a quo
ressaltou:

“O acusado teve sua prisão convertida em preventiva no dia 28/06/2019, pois preenchidos seus pressupostos. Restou evidenciado no curso das investigações que
o paciente integra facção criminosa e, segundo narra a autoridade policial, há real possibilidade de que volte a delinquir, já que praticava o crime com habitualidade, atingindo considerável número de vítimas
.

Somou-se ainda a
extrema agressividade e audácia das condutas narradas
, atribuídas ao acusado, entrando e permanecendo em casa alheia, mantendo as vítimas em restrição de liberdade e lhes causando terror através de ameaças com emprego de arma de fogo.

Salienta-se que a decisão fundamentou a periculosidade do agente em sua aparente reiteração delitiva.

(...)

A certidão judicial criminal positiva do
paciente registra o processo 0007219-24.2019.8.14.0005, onde responde pela prática dos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado
.

(...)

O réu foi preso em flagrante no dia 27 de junho 2019 e teve sua prisão preventiva decretada em 28 de junho 2019, o caso é complexo, com ampla repercussão social, modus operandi detalhado, acentuada e concreta gravidade dos delitos.

A prisão foi reavaliada por este juízo em 19 de novembro de 2020
.

(...)

O processo encontra-se aguardando
realização de audiência virtual agendada para o dia 26 de janeiro de 2021
.”
(grifei)

Assim, vê-se que o Juízo
a quo
vem reavaliando a necessidade da manutenção da prisão preventiva conforme o passar do tempo, como ocorreu, mais recentemente, em 19.11.2020, quando a autoridade inquinada coatora entendeu pela permanência dos motivos ensejadores da constrição cautelar, destacando que
“não há qualquer inercia injustificada por parte do Ministério Público ou do Juízo. O caso é complexo, com ampla repercussão social, modus operandi detalhado, acentuada e concreta gravidade do delito de ocultação de cadáver, de modo que a tramitação processual está ajustada aos limites da razoabilidade”
.

Ademais, ressalto que, como informou o Juízo indicado como coator, a realização da audiência de instrução possui data marcada, devendo ocorrer no próximo dia 26.01.2021.

Diante o exposto, conheço em parte da ordem e, na parte conhecida,
denego
.

É o voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/01/2021